Tribunal: TJDFT
Processo: 0743137-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743137-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. OUTORGA POR ESCRITURA. EFICÁCIA DAS MEDIDAS. COISA JULGADA. ASTREINTES FIXADAS. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Estando formalmente perfeita a promessa de compra e venda de imóvel, a outorga da escritura e a retirada da averbação das hipotecas são medidas devidas pela construtora, de maneira que se impõe o seu cumprimento, nos exatos termos da sentença exequenda. 3. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 4. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §1o, incisos II e V, do Código de Processo Civil, argumentando ser impossível dar cumprimento à decisão judicial, tendo em vista a sua ilegitimidade para promover o cancelamento das hipotecas gravadas sobre os bens em discussão, uma vez que foram registradas junto às matrículas imobiliárias em benefício do Banco Bradesco S/A, o qual é o único legitimado para tanto. Afirma que tais gravames não têm eficácia perante o recorrido, e, havendo quitação pelo comprador, compete, exclusivamente, à instituição financeira a responsabilidade pelo cancelamento pretendido, nos termos do Enunciado 308 da Súmula do STJ; c) artigo 504, inciso I e II, do CPC, por entender que a discussão acerca da sua ilegitimidade não viola a coisa julgada; d) artigo 1.418 do Código Civil, asseverando que está prejudicada a obrigação de outorga de escritura neste momento, pois se faz necessário o prévio cancelamento das hipotecas pelo agente financeiro, o que ainda não ocorreu; e) artigos 507 e 537, §1o, incisos I e II, ambos do CPC, argumentando que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação e da inexigibilidade da obrigação de outorga de escritura na hipótese dos autos, a manutenção das astreintes em seu desfavor, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) afigura-se medida excessiva e desproporcional. Acrescenta que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, conforme decidido pelo STJ no Tema 706 dos recursos repetitivos. Pede, ao menos, a redução do valor arbitrado a esse título para patamar razoável; f) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a manutenção da integralidade da decisão impugnada acarretará o enriquecimento sem causa do recorrido que, indevidamente, se beneficiará do patrimônio da recorrente por meio da multa arbitrada em seu desfavor. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID 27189009). Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigos 525, §1o, incisos II e V, do Código de Processo Civil, e 1.418, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 504, incisos I e II, 507, e 537, §1o, incisos I e II, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve ofensa à coisa julgada nem ao princípio da preclusão, bem como em relação às astreintes, e acolher as teses recursais, implicaria em revolvimento de provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a existência de preclusão e de violação à coisa julgada, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1789309/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/6/2021). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. É inadmissível o recurso especial que deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria violado, incidindo a Súmula 284 do STF. 2. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso. 3. É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão das circunstâncias consideradas para fixação do montante devido a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias" (AgRg no AREsp 419.020/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). 5. Hipótese em que, nos autos de cumprimento de sentença em que se questionou, entre outros pontos, a exorbitância do valor consolidado da multa cominatória aplicada, em comparação com o débito principal, o Tribunal local afastou a alegação de excesso da multa ao fundamento de que: a) o valor já foi revisto antes quando interposta apelação pelo réu, ora agravante; b) o bem que se visa resguardar é o fornecimento de água, de caráter essencial e c) se o valor "alcançou o patamar existente na presente lide foi por conivência da agravante" que não comprovou ter cumprido o comando judicial, "inclusive continuou a efetuar a cobrança a autora, em que pese não ter efetivado o fornecimento do serviço". 6. A Corte estadual disse, ainda, que era possível a prestação do serviço de fornecimento de água, conforme comprovado na prova pericial produzida na fase de conhecimento. 7. Divergir do aresto impugnado para atestar "a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no que tange ao fornecimento regular de água na residência da autora" ou para vislumbrar violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no valor da multa executada demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1569696/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à indicada violação ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID 27189009). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025